Tribunal: TJMT
Processo: 1044783-22.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044783-22.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ILONI PIRES GONCALVES FOCHESATTO - CPF: 053.964.361-07 (APELANTE), NU CANAIS LTDA - CNPJ: 38.409.198/0001-34 (APELADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU - CPF: 129.040.678-25 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), ANTONIO EDUARDO GONCALVES DE RUEDA - CPF: 947.056.154-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. CONTRATO DE SEGURO. AUXÍLIO FUNERÁRIO. AUSÊNCIA DE CREDENCIAMENTO NA LOCALIDADE. PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO DENTRO DO PRAZO REGULAMENTAR. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. MERO DISSABOR. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em virtude de suposta falha na prestação do serviço de seguro funeral contratado pelo Apelante.

2.

O Apelante sustentou que, diante da ausência de prestadores credenciados na localidade do falecimento de sua genitora, teve de recorrer a terceiros para viabilizar o sepultamento, alegando que a demora na liberação do auxílio funerário causou-lhe sofrimento e constrangimento.

II.
Questão em discussão

3. A questão em debate consiste em verificar se a ausência de prestadores credenciados na localidade do evento coberto pelo seguro, aliada ao pagamento da indenização dentro do prazo regulamentar, caracteriza falha na prestação do serviço capaz de ensejar dano moral indenizável.

III.
Razões de decidir

4. O contrato previa o pagamento da indenização no prazo máximo de 30 dias, nos termos da regulamentação da SUSEP, sendo que a quitação efetiva ocorreu em menos de 30 dias após a retificação de inconsistências bancárias.

5. A ausência de funerárias credenciadas na localidade do falecimento não constitui, por si só, violação de dever contratual ou ilícito indenizável, mormente quando não demonstrado que a conduta da seguradora extrapolou os limites do mero dissabor cotidiano.

6. Para a configuração do dano moral, é imprescindível que o aborrecimento experimentado pelo consumidor atinja sua dignidade ou cause sofrimento intenso, o que não restou comprovado nos autos.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“O atraso dentro do prazo regulamentar para o pagamento de indenização securitária, aliado à ausência de credenciados na localidade, não caracteriza falha na prestação do serviço capaz de ensejar dano moral, salvo demonstração de abalo psicológico significativo.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 2
o
, 3
o
, 6
o
, 14 e 47.

Jurisprudência relevante citada:

TJ-DF, Apelação 0706937-36.2016.8.07.0007 1044003, Relator: Soníria Rocha Campos D'assunção, J. 31/08/2017.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se
Recurso de Apelação Cível, interposto por Iloni Pires Gonçalves Fochesatto, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais, por ele proposta (id. 263707277, págs. 01/06).

O Recorrente pretende a reforma da sentença recorrida, alegando que a ocorrência do dano moral ficou devidamente demonstrada nos autos, já que as empresas Recorridas, quando acionadas, deixaram de prestar o auxílio imediato, causando sofrimento, desconforto e o fez passar por situação vexatória.

Aduz que o pagamento do seguro a que tinha direito somente ocorreu dias após o falecimento de sua genitora e após inúmeros contatos.

Salienta que necessitou da ajuda de terceiros para realizar o sepultamento de sua mãe, o que comprova o desconforto emocional sofrido.

Assevera que, no caso, aplica-se as regras do Código de Defesa do Consumidor.

Por fim, defende a reforma da sentença recorrida, para que seja julgado procedente o pedido inicial.

A parte Recorrida, NU Pagamentos S/A Instituição de Pagamentos, apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 263707285, págs. 01/07).

A Apelada, Chubb do Brasil Companhia de Seguros, nas contrarrazões ao Apelo, defendeu a manutenção da sentença (id. 263707286, págs. 01/11).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de Recurso de Apelação Cível, interposto por Iloni Pires Gonçalves Fochesatto, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Décima Primeira Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais, por ele proposta.

Denota-se dos autos que Iloni Pires Gonçalves Fochesatto propôs a ação em desfavor das rés Chubb Seguros Brasil S/A e Nu Produtos Ltda., sob o fundamento de que celebrou contrato de seguro com a empresa Nubank, o qual previa a cobertura de auxílio funerário em caso de falecimento do titular ou de seus dependentes.

Alegou, na inicial, que, em 17/09/2021, sua genitora veio a óbito, ocasião em que acionou a assistência funerária, sendo informado de que inexistiam prestadores vinculados à seguradora em Cuiabá, o que o levou a buscar auxílio da Prefeitura para viabilizar o sepultamento.

Posteriormente, a indenização foi quitada, no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), após alguns dias.

Defendeu a ocorrência de dano moral e, por isso, devem as Requeridas serem condenadas ao pagamento da indenização pretendida.

A Magistrada
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
JULGO

IMPROCEDENTE
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Custas e honorários advocatícios pela parte requerente, estes fixados em 10% do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85 do Código de Processo Civil, considerando a justiça gratuita do requerente.

(Sic).

Contra essa decisão, Iloni Pires Gonçalves Fochesatto
interpôs o presente Recurso de Apelação Cível, sustentando a configuração de dano moral diante da falha na prestação do serviço.

Inicialmente, cabe salientar que a relação jurídica entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, haja vista a caracterização do Recorrente como consumidor e das Recorridas como fornecedoras de serviços, nos termos dos artigos 2
o
e 3
o
, do diploma consumerista.

Sendo assim, aplica-se a interpretação mais favorável ao consumidor, consoante o disposto no artigo 47 do CDC.

No caso concreto, restou incontroverso que as partes firmaram contrato de seguro de vida e assistência funeral, prevendo a cobertura de até R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mediante pagamento de prêmio mensal de R$ 14,33 (quatorze reais e trinta e três centavos), conforme documento constante do id. 263706764, págs. 01/06.

As coberturas do referido contrato são as seguintes:

De acordo com as cláusulas contratuais, o prazo regulamentar para a análise do pedido de indenização é de 30 (trinta) dias corridos, sendo que o atendimento da seguradora previa resposta no prazo de 5 (cinco) dias úteis após o recebimento dos documentos para conclusão da análise. Veja-se:

Prazos de Análise de seu Processo

De acordo com a regulamentação da SUSEP, o prazo total para análise do processo é de 30 dias corridos.
Entretanto, nosso atendimento prevê um prazo de resposta de
5 dias úteis
, a partir da data de recebimento dos
documentos listados acima.
Para isso, sugerimos que providencie a documentação de uma única vez para evitar atrasos na análise. Se for necessário, a segurador Chubb poderá solicitar documentos complementares para análise do seu processo de sinistro. (Destaquei).

No caso, o falecimento da genitora do Apelante ocorreu em 17/09/2021,

conforme Certidão de Óbito juntad
a
no id. 263706759, pág. 01, tendo a seguradora comunicado, em 05/10/2021, que o pagamento não fora processado devido a inconsistências bancárias (id. 263706768, pág. 01).

Após a retificação dos dados, o montante foi depositado em 08/10/2021, antes do transcurso do prazo regulamentar de 30 (trinta) dias (id. 263706772, pág. 01).

Dessa forma, não há falar em falha na prestação do serviço, pois a indenização foi efetivamente quitada dentro do prazo estabelecido, não havendo descumprimento contratual.

A ausência de funerárias credenciadas na localidade, embora possa ter causado transtornos ao Apelante, não configura, por si só, dano moral passível de reparação, mormente porque não se demonstrou que a conduta das Recorridas tenha ultrapassado os limites do mero dissabor cotidiano, atingindo a dignidade do consumidor.

Com efeito, os elementos probatórios não demonstram que a conduta das Apeladas tenha resultado danos morais para ao Apelante, visto que não atingiu sua esfera legítima de afeição, ou seja, não agrediu seus valores, causando humilhação, ainda que se reconheça que os fatos narrados na inicial geraram certo aborrecimento, contudo, a simples frustração ou incômodo não são indenizáveis.

Na verdade, a demora para recebimento da indenização, por si só, não foi capaz de abalar psicologicamente ou de atingir a honra subjetiva do Recorrente, a ponto de justificar a percepção de indenização por danos morais.

Frise-se que a simples frustração decorrente do atraso do pagamento da indenização não é indenizável, mas somente a ofensa a direitos da personalidade, ou aquele sofrimento intenso e profundo.

Sendo assim, é certo que a situação vivenciada pelo Autor/Apelante não ultrapassou a esfera do mero aborrecimento, que, por ser próprio da vida em sociedade, não gera a almejada indenização por danos morais.

Nessa esteira, não há dano moral pelo retardo no pagamento da indenização. Os fatos vivenciados pelo Apelante, embora causem incômodos, não ultrapassam os limites da contrariedade e aborrecimento.

Corroborando o entendimento, perfilho o seguinte aresto:

JUIZADO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AUXÍLIO-FUNERAL. REEMBOLSO TARDIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.
1. O dano moral, para ensejar indenização, desafia a demonstração de violação a direitos da personalidade. No caso em análise, não há comprovação de lesão à dignidade, à honra, à imagem ou à reputação social do consumidor. 2. A demora no reembolso do valor do auxílio-funeral
, sobretudo porque não comprovou ter noticiado o sinistro à seguradora logo após o falecimento do seu esposo e nem pugnou pela produção de prova oral,
conquanto gere algum transtorno, é considerada mero aborrecimento, próprio da vida em sociedade
. 3. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiária da justiça gratuita. 4. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95. (TJ-DF 0706937-36.2016.8.07.0007 1044003, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Data de Julgamento: 31/08/2017, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 13/09/2017). (Negritei).

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Com relação aos honorários advocatícios, previstos no artigo 85, §11, do atual CPC, tenho que, em vista do trabalho realizado pelo patrono da parte Recorrida, devem ser majorados em 2% (dois por cento).

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, interposto por
Iloni Pires Gonçalves Fochesatto, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

Majoro o percentual de honorários advocatícios arbitrados na sentença, e fixo-o no total de 12% (doze por cento) sobre o valor da atualizado da causa, em favor do patrono das Recorridas, em conformidade com o artigo 85, §11, do CPC, ficando, contudo, suspensa a exigibilidade, por ser o Recorrente beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2025